Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Consumidor. Apelação. declaração. inexistência. negativação. Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Serviços de telefonia.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de telefonia, condenando a parte ré à reativação da linha telefônica, mas julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; (ii) saber se cabe indenização por dano moral in re ipsa a pessoa jurídica em razão de interrupção injustificada de serviços de telefonia; e (iii) saber se houve correta repartição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a sentença expressamente aprecia os pedidos formulados, ainda que para rejeitá-los, sendo desnecessário rebater todos os argumentos trazidos pelas partes.
4. A caracterização de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica exige demonstração de ofensa concreta à sua imagem, reputação ou credibilidade perante terceiros.
5. O mero inadimplemento contratual, ainda que configure interrupção irregular de serviço, não configura, por si só, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica quando ausente repercussão externa ou abalo à sua esfera institucional.
6. A distribuição paritária dos ônus sucumbenciais mostra-se adequada quando a parte autora obtém êxito em apenas um dos dois pedidos principais formulados (obrigação de fazer e indenização por danos morais), não se configurando sucumbência mínima.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227.